Tribunal: TJMT
Processo: 1041432-30.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1041432-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ERICA SILVA ROCHA - CPF: 009.433.231-26 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ELO SERVICOS S.A. - CNPJ: 09.227.084/0001-75 (RECORRIDO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), ELO SERVICOS S.A. - CNPJ: 09.227.084/0001-75 (REPRESENTANTE), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DAS RECLAMADAS. MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO n.º

1041432-30.2022.8.11.0001 – Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A.

ERICA SILVA ROCHA.

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO: ERICA SILVA ROCHA.

MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

BANCO DO BRASIL S/A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

NEGATIVA DE CANCELAMENTO DE COMPRA – NEGOCIAÇÃO PRESENCIAL – PAGAMENTO EFETUADO PELO CONSUMIDOR MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO E SENHA – GOLPE – NOTIFICAÇÃO AS INSTITUIÇÃO APÓS DECURSO DE 15 DIAS – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS DE BANCO DO BRASIL SA E MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. CONHECIDOS E PROVIDOS. RECURSO DE ERICA SILVA ROCHA PREJUDICADO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que reconheceu a ilegitimidade da recorrida ELO SERVIÇOS SA e condenou as recorrentes MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA e BANCO DO BRASIL, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, e ainda, ao pagamento da importância de
R$ 2.996,73 (dois mil novecentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos),
a título de repetição de indébito, na forma simples, em decorrência de golpe sofrido pela recorrida, identificado após a ausência de entrega de material (mármore).

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente BANCO DO BRASIL.

1.1. Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

1.2. Da inexistência de ato ilícito e da ausência de provas do alegado dano moral e material.

1.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

1.4. Prequestiona dispositivos constitucionais.

2. Das razões recursais da parte recorrente MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

2.1. Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

2.2. Da inexistência de ato ilícito e da ausência de provas do alegado dano moral e material.

3. Das razões recursais da parte recorrente ERICA SILVA ROCHA.

3.1. Da legitimidade passiva da parte ELO CARTÕES S/A.

3.2. Pleiteia a restituição do débito na forma dobrada.

3.3. Litigância de má-fé da recorrida BANCO DO BRASIL.

3.4. Pleiteia majoração dos danos morais arbitrados.

As partes recorridas BANCO DO BRASIL SA, ERICA SILVA ROCHA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações recursais e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

A parte recorrida ELO SERVICOS S.A. apresentou suas contrarrazões, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, rebatendo as alegações recursais e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Das razões recursais da parte recorrente BANCO DO BRASIL.

1.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Rejeito tal preliminar agitada pela parte recorrente, eis que, a parte recorrida reclama defeito na prestação dos serviços ofertados pela recorrente BANCO DO BRASIL, o que a torna legitima para figurar no polo passivo da presente demanda.

1.2.
Da inexistência de ato ilícito e da ausência de provas do alegado dano moral e material.

Acolho tal tese recursal, diante da comprovação nos autos de que a parte recorrida
não foi cautelosa ao efetuar pagamento de valores, mediante uso de cartão de crédito com senha, em favor do terceiros, sem diligenciar junto a empresa acerca da veracidade da transação que supostamente efetuava oferta de venda de serviços de comercialização de mármore
, caracterizando a culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade civil da empresa, conforme a regra prevista no art. 14, “caput” e § 3.º, da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NA PLATAFORMA "OLX". FRAUDE COMETIDA PELO SUPOSTO FORNECEDOR. SOCIEDADE EMPRESARIAL QUE ATUOU COMO MERO SITE DE CLASSIFICADOS, DISPONIBILIZANDO A BUSCA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS NA INTERNET, SEM QUALQUER INTERMEDIAÇÃO NOS NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIROS CARACTERIZADA. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A controvérsia posta nos autos cinge-se em saber se a sociedade empresarial que disponibiliza espaço para anúncios virtuais de mercadorias e serviços (no caso, a plataforma "OLX") faz parte da cadeia de consumo e, portanto, deverá ser responsabilizada por eventuais fraudes cometidas pelos usuários. 2. A relação da pessoa com o provedor de busca de mercadorias à venda na internet sujeita-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o serviço prestado seja gratuito, por se tratar de nítida relação de consumo, com lucro, direto ou indireto, do fornecedor. 3. Não obstante a evidente relação de consumo existente, a sociedade recorrida responsável pela plataforma de anúncios "OLX", no presente caso, atuou como mera página eletrônica de "classificados", não podendo, portanto, ser responsabilizada pelo descumprimento do contrato eletrônico firmado entre seus usuários ou por eventual fraude cometida, pois não realizou qualquer intermediação dos negócios jurídicos celebrados na respectiva plataforma, visto que as contratações de produtos ou serviços foram realizadas diretamente entre o fornecedor e o consumidor. 4.
Ademais, na hipótese, os autores, a pretexto de adquirirem um veículo "0 km", por meio da plataforma online "OLX", efetuaram o depósito de parte do valor na conta de pessoa física desconhecida, sem diligenciar junto à respectiva concessionária acerca da veracidade da transação, circunstância que caracteriza nítida culpa exclusiva da vítima e de terceiros, apta a afastar eventual responsabilidade do fornecedor.
5. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.836.349/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - “
GOLPE
DO DELIVERY” -
GOLPE
PRATICADO POR FALSÁRIOS - ENTREGA POR PARTE DA RECLAMANTE DE
CARTÃO
E SENHA -AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO RECORRIDO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A reclamante afirma ter sido vítima de
golpe
praticado por entregador de pizza que, contrariando prévio ajuste de pagamento em dinheiro com a pizzaria fornecedora, no valor de R$ 79,90 (setenta e nove reais e noventa centavos), solicitou-lhe o
cartão
de
crédito
e debitou, por meio de reiteradas operações, o valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor de “PagIngridAlexandre”.

2- Destarte, o conjunto probatório demonstra que não houve falha na prestação de serviços por parte da instituição bancária, afinal, em nada concorreu para o
golpe
informado nos autos.

3- Cabe a reclamante o ônus de provar que foi o reclamado quem deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4- A reclamante deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva da autora, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.

5- Não comprovada falha na prestação dos serviços do reclamado, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais, tampouco em anulação dos débitos.

6- Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1026887-86.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo I. Juiz sentenciante, todavia,
não restou comprovada a ilegalidade na negativa de cancelamento da compra junto à instituição financeira, eis que, a mesma apenas fornece acesso ao crédito, não podendo ser responsabilizada pela não entrega do produto e/ou eventual golpe sofrido pelo consumidor
, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais e/ou materiais.

1.3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

1.4.
Prequestiona dispositivos constitucionais.

As articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. decisão fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o prequestionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente BANCO DO BRASIL, deve ser rejeitado.

2.
Das razões recursais da parte recorrente MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

2.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam.

Rejeito tal preliminar agitada pela parte recorrente, eis que, a parte recorrida reclama defeito na prestação dos serviços ofertados pela recorrente MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA, o que a torna legitima para figurar no polo passivo da presente demanda.

2.2.
Da inexistência de ato ilícito e da ausência de provas do alegado dano moral e material.

Acolho tal tese recursal, nos termos alinhavados no item 1.2.

3.
Das razões recursais da parte recorrente ERICA SILVA ROCHA.

Declaro como prejudicado, ante ao provimento dos recursos de BANCO DO BRASIL S/A E MARCADOPAGO.COM REPRESENTAÇOES LTDA.

Conclusão

Por essas razões, conheço
do recurso de
ERICA SILVA ROCHA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, bem como conheço
dos recursos de BANCO DO BRASIL SA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA e
DOU-LHES PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedentes os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar
BANCO DO BRASIL SA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
no pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal e condeno a recorrente
ERICA SILVA ROCHA
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023